Tribunal: STF
Processo: HC 269972
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prescrição da pretensão punitiva. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ausência de flagrante ilegalidade. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, no qual se pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade, sob o argumento de omissão do Superior Tribunal de Justiça e ocorrência de prescrição intercorrente, considerada a pena aplicada e o decurso do prazo legal.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Supremo Tribunal Federal examinar, originariamente, a alegação de prescrição não apreciada pelas instâncias anteriores, sem incorrer em supressão de instância; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não conhece de matéria não analisada pelas instâncias de origem, sob pena de indevida supressão de instância e ampliação de sua competência constitucional.

    4. A via do habeas corpus possui cognição limitada, de modo que a análise da prescrição exige exame pelo juízo competente, que detém todos os elementos necessários à sua aferição.

    5. A concessão de ordem de ofício constitui medida excepcional, cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no caso concreto.

    6. A jurisprudência do STF veda a apreciação direta da prescrição quando ausentes elementos seguros ou quando a matéria não foi submetida às instâncias ordinárias.

    IV. Dispositivo

    7. Recurso não provido.